Tribunal: TJDFT
Processo: 0724033-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COMPROVAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO ANTECIPADO. MEDIDA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme o § 4°, do artigo 22, do Estatuto da OAB, in litteris: Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.
2. Desse modo, não se vislumbra excesso na exigência de comprovação de que ainda não foram pagos os honorários. Trata-se de cautela adotada pelo juízo como forma de assegurar pagamento correto aos titulares dos direitos em execução.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.